Tribunal: STF
Processo: Rcl 78925
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Processo nº 0111501-36.2008.8.06.0001, que teria desrespeitado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no RE 883.642, relativo ao Tema 823 da repercussão geral.



    Narra que “os ora Reclamantes, então Autores, ajuizaram ação no âmbito do emérito TJ/CE (Processo de origem nº 0111501-36.2008.8.06.0001), contra o Estado do Ceará e o Sindicato dos Oficiais de Justiça, objetivando a anulação de acordo celebrado entre os réus e o restabelecimento do pagamento da gratificação de 40% referente à elevação da carga horária instituída por lei estadual, nos termos do art. 42 da Lei Estadual nº 12.483/95 (Código de Organização Administrativa do Poder Judiciário do Estado do Ceará)” (eDOC 1, p. 1).



    Aponta que o TJCE “extinguiu o feito, sem resolução de mérito, sob o pálio argumento da ilegitimidade ativa e inviabilidade de cumulação dos pedidos dos autores” (eDOC 1, p. 2).



    Aduz que “o eg. STJ partiu da premissa de que o julgamento do Agravo Interno, complementado pelos Embargos de Declaração que se seguiu, decidiu em consonância com o precedente do RE 883.642 (Tema 823), na medida em que o SINCOJUST não necessitaria de autorização dos substituídos para renunciar o direito dos Autores ao acréscimo vencimental de 40% previsto no art. 42 da Lei Estadual n.º 12.483/95” (eDOC 1, p. 12).



    Sustenta que “o douto Colegiado Estadual partiu de premissa absolutamente equivocada, na medida em que, o eg. Supremo Tribunal Federal, ao decidir o Leading case RE 883.642 não tratou da possibilidade de os sindicatos renunciarem, em ação judicial, direito dos substituídos” (eDOC 1, p. 13).



    Ressalta que “o caso sob exame é absolutamente distinto da hipótese ensejadora do Tema 823 do eg. STF, haja vista que não se trata de discussão da legitimidade do sindicato para executar sentença coletiva, mas se o Sindicato, enquanto substituto processual, tem legitimidade para renunciar, em ação judicial, direitos dos Recorrentes” (eDOC 1, p. 16).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, ao final, “seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando-se a decisão reclamada (acórdão do eg. TJCE que julgou a Apelação, integrado pelas decisões proferidas nos quatro Embargos de Declaração e nas decisões subsequentes do STJ), e entendeu que, em razão da legitimidade do sindicato para renunciar direitos dos Reclamantes, os mesmos seriam parte ilegítima para questionar tal renúncia), no sentido de afastar a ilegitimidade ativa dos Reclamante, com a determinação de que o eg. TJCE profira novo julgamento de mérito da apelação.” (eDOC 1, p. 19).



    Determinei a emenda à inicial (eDOC 27) e a instrução do processo (eDOC 33).



    Foram prestadas informações pelo Superior Tribunal de Justiça (eDOC 39).



    Os beneficiários apresentaram contestação (eDOC 45 e 46).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da ação, em parecer assim ementado (eDOC 53):



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. OFICIAIS DE JUSTIÇA DO TJ/CE. AÇÃO ORDINÁRIA. PLEITO DE ANULAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE O SINDICATO DA CATEGORIA E O ENTE ESTATAL. RESTABELECIMENTO DE GRATIFICAÇÃO E RECEBIMENTO DE VALORES VENCIDOS E A VENCER. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA PELO TJ/CE PARA EXTINGUIR O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO ANTE A ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E A INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS PEDIDOS DE ANULAÇÃO E CONDENAÇÃO. DECISÃO MANTIDA INCÓLUME PELO STJ EM SEDE DE ARESP. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RE Nº 883.642 – TEMA 823 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO AJUIZADA EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No julgamento do RE 883.642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26.06.2015, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese, relativa ao Tema 823 da Repercussão Geral: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. O acórdão possui a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” (RE 883642 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18-06-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-124 DIVULG 25-06-2015 PUBLIC 26-06-2015)



    Na hipótese dos autos, sustentam os reclamantes a inviabilidade de aplicação da referida tese, uma vez que “o caso sob exame é absolutamente distinto da hipótese ensejadora do Tema 823 do eg. STF, haja vista que não se trata de discussão da legitimidade do sindicato para executar sentença coletiva, mas se o Sindicato, enquanto substituto processual, tem legitimidade para renunciar, em ação judicial, direitos dos Recorrentes” (eDOC 1, p. 15-16, grifei). 



    O ato apontado como reclamado, todavia, é o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial, o qual, contudo, não apreciou a aplicabilidade do Tema 823 desta Suprema Corte. 



    É o que se observa das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça (eDOC 17, p. 138-141; eDOC 13, p. 47-61; eDOC 13, p. 97-103), bem como o que se colhe das informações prestadas (eDOC 39, p. 3):



    “Sucede que, consoante constou do acórdão reclamado, não houve apreciação da questão específica quanto à possibilidade de o Sindicato renunciar a direitos dos servidores, por força do Tema 823 RG.



    Em primeiro lugar, a questão afeta ao Tema n. 823 RG sequer poderia ser apreciada em recurso especial, em virtude da negativa de seguimento do recurso especial, pela VicePresidência do TJCE, nos termos do art. 1.030, I, b, do CPC, em razão de o acórdão impugnado se encontrar em plena consonância com o julgamento de recurso sob a sistemática de repercussão geral (TEMA 823 do STF).



    Ademais, ao subir o recurso ao STJ, na parte não relacionada ao Tema 823 do STF, este não foi conhecido, especialmente em virtude da incidência das Súmula 7 do STJ, das Súmulas 211 do STJ e 282 e 356 do STF e, por fim, da Súmula 83 do STJ, não sendo ultrapassado o juízo de admissibilidade do recurso.



    Assim, não havendo análise de mérito em sede de recurso especial, especialmente quanto à aplicação do Tema 823 RG, sequer caberia ajuizamento da reclamação constitucional no tocante ao ponto reclamado.



    Não houve, de forma alguma, desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal.” (grifei)



    Nem mesmo o acórdão que apreciou a apelação, e cuja cassação se requer, decidiu a questão mediante a aplicação da tese de repercussão geral. A propósito, eis os fundamentos adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para concluir pela ilegitimidade ativa (eDOC 20, p. 16-19):



    “In casu, abstraída qualquer consideração acerca da legalidade ou não do multifalado acordo, cujo exame tem sede oportuna na quadra do merito causae, certo é que aquele ato jurídico, conforme é possível extrair de suas cláusulas, traçou as diretrizes para a implementação da Lei estadual n° 13.221/2002, buscada na ação n° 0657736-82.2000.8.06.0001.



    Desse modo, uma vez transitada em julgado a sentença homologatória, os termos do pacto passaram a reger a situação funcional dos substituídos, integrantes da categoria representada pelo substituto processual, e até mesmo dos pensionistas. 



    Quanto a isso, a título ilustrativo, é digno de nota que já em 2004 a Lei n° 13.551 (DOE de 29.12.2004), a qual alterou dispositivos das Leis n's 12.342/1994 e 12.483/1995, incorporou as balizas do acordo em debate, referindo-se expressamente ao que restou pactuado no tocante ao anexo II aludido pelo art. 3° da Lei n° 13.221; observe-se: (...)



    De fato, a matéria referida no art. 1°, §6°, supratranscrito, foi objeto da cláusula 3 a do ajuste em comento, assim disposta: (...)



    Nesse contexto, retomando o raciocínio, afigura-se-me evidente a falta de legitimidade dos Oficiais de Justiça requerentes, parcela dos membros da carreira em foco, para, litigando em defesa de interesses individuais específicos, postularem o desfazimento do acordo em discussão, com retorno ao status quo ante relativamente aos demais componentes da categoria.



    Do TST cito: (...)



    Pelas razões jurídicas anteriormente expostas, a invalidação concretizada com esteio no art. 486 do CPC/1973, atingindo, in casu, necessariamente a sentença homologatória, deveria ter por consequência lógica a retomada do curso da ação n° 0657736-82.2000.8.06.0001, o que nem mesmo foi postulado. 



    Ora, o legitimado a promover a ação em espécie para o atingimento da finalidade própria da anulatória seria o SINDOJUS (SINCOJUST à época), parte processual da citada ação n° 0657736-82.2000.8.06.0001 que, nos termos da preambular, teria sofrido coação irresistível para firmar o acordo, agora reputado desfavorável à categoria.



    Nesse tocante: (...) (R0-621- 91.2013.5.01.0000, Seção Especializada em Dissídios Coletivos, Relatora Ministra Dora Maria da Costa, DEJT 05/03/2015).



    Afinal, a legitimação extraordinária da entidade permite cogitar, in abstrato, a admissibilidade da lide anulatória, tendo em vista a representatividade de toda a categoria e a abrangência subjetiva da coisa julgada, conforme jurisprudência assente no STJ, antes aludida. 



    Porém, em vez de promover a demanda anulatória, consoante relatado, o Sindicato optou por associar-se ao propósito autoral, reconhecendo a procedência do pedido. 



    Sob tais razões, reconheço a ilegitimidade ativa ad causam”.



    Registro que somente as decisões de inadmissibilidade dos recursos especial e os respectivos julgamentos dos agravos internos apreciaram a aplicabilidade do Tema 823 à espécie. Porém, a presente reclamação não apontou essas decisões como ato reclamados, não havendo pedido de sua cassação.



    Nesse contexto, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria objeto da decisão proferida nos paradigmas invocados, o que a torna incabível, pela carência de pressuposto necessário. 



    É que, ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Ante o exposto, nos termos dos art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, restando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente